Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO OBJETIVANDO A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE IMPUGNADA.

1. Consoante reiterado entendimento, concedida a gratuidade judiciária no curso do processo de conhecimento, a benesse estende-se ao cumprimento de eventual sentença condenatória ao pagamento de honorários sucumbenciais, exceto se houver comprovada alteração da situação financeira do beneficiário.

2. Não demonstrada a alteração da situação financeira da parte executada, beneficiária da gratuidade da justiça na fase de conhecimento, há que ser mantida hígida a sentença que acolheu a impugnação para declarar indevido o pagamento demandado pela advogada exequente.

3. Ao julgar o REsp 1134186/RS, o colendo STJ firmou tese no sentido de que “(...) no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (...).”

4. Apelação não provida.